Tribunal: TJPA
Processo: 0813583-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813583-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: EUDO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813583-18.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRÍCIO DO CARMO PASTANA.

PACIENTE: E. C. DOS S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de E. C. DOS S., acusado do crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A, do CP), com prisão preventiva decretada em 25/07/2024, sendo cumprida no dia seguinte. A defesa alega ilegalidade na prisão preventiva por ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, falta de fundamentação da decisão, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requer a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar a existência de ilegalidade na prisão preventiva por ausência de contemporaneidade; (II) avaliar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (III) determinar se há suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (IV) analisar se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional não constitui requisito absoluto, conforme entendimento do STJ, sendo relevante a necessidade da prisão no momento da sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os fatos criminosos. No caso, a prática reiterada de abusos sexuais contra a filha do paciente justifica a manutenção da prisão para garantir a ordem pública.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em circunstâncias concretas dos fatos, especialmente a gravidade do delito, o vínculo paterno utilizado pelo acusado e o risco de reiteração criminosa, atendendo ao disposto no artigo 312, do CPP.

5.

As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes, considerando a gravidade dos fatos e o risco que a liberdade do paciente representa à integridade física e psicológica da vítima. A manutenção da prisão é necessária para garantir a ordem pública.

6.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva não é imprescindível, sendo suficiente a demonstração da necessidade da medida no momento da sua decretação.

2.

A decisão que decreta a prisão preventiva deve estar fundamentada em circunstâncias concretas do caso, especialmente a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade dos fatos justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, artigos 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022; STJ, HC nº 608.801/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabrício do Carmo Pastana, em favor do paciente E. C. DOS S., que teve sua prisão preventiva decretada em 25/07/2024, sendo cumprida no dia seguinte, acusado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira o Arari, nos autos da Ação Penal nº 0800343-26.2024.8.14.0011.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; c) suficiência das medias cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 21502495 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 21545357 - páginas 1 a 13), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem impetrada (Doc. Id. nº 21650359 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, no dia 13/12/2023, ADRIANA SOARES LOPES, mãe da vítima, compareceu à Delegacia de Polícia do município de Cachoeira do Arari para relatar que presenciou seu marido cometendo atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a filha de ambos.

O fato ocorreu por volta das 02H00 da manhã do dia 05/12/2023, quando, ao despertar no meio da madrugada, viu seu companheiro de pé, ao lado da rede onde a filha dormia, com o pênis ereto em direção à infante.

A mãe relatou ainda que, dias antes a filha havia contado que o pai a tinha abusado em outras ocasiões, inclusive passando as mãos em suas partes íntimas. Diante dos relatos, a mãe monitorou o companheiro e confirmou a revelação da filha.

Em escuta, a criança confirmou os abusos, mencionando que sofria desde os 08 (oito) anos de idade, sendo ameaçada pelo pai para não contar sobre os fatos.

Oportuno destacar alguns trechos da escuta da infante, onde relata que:

“meu pai desde quando eu tinha 08 ele abusa de mim, eu sangrava muito, mas ele me ameaçava e dizia para eu não falar para ninguém, porque se não, eu ia ver só. Então eu não falava porque eu tinha medo, a primeira vez foi na casa da mãe dele, a dona Rosa (...); Eu sofri muito, por não falar, eu chorava muito, e quando ele via eu chorando ele me batia e depois ia se servir de mim. (...); ele abusou muito de mim, de todo jeito, até no meu bumbum ele fez.”

Desse modo, ficou demonstrado a prática reiterada de abusos sexuais do paciente contra a menor, o qual se utilizou do vínculo paterno para facilitar a consumação do crime.

Eis os fatos.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL

O impetrante aduz, que há falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Outrossim, consta nos autos que no dia 25/07/2024, foi decretada a prisão do paciente, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos no artigo 312, do CPP.

Por tais circunstâncias em que foi praticado e reiterado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos no artigo 312, do CPP, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo Magistrado no
decisum
preventivo e mantida em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 312, do CPP, conforme se lê em trechos da decisão
in verbis
:

[...]Cuida-se de representação pela prisão preventiva c/c busca e apreensão formulado pela Autoridade Policial em desfavor de EUDO CARDOSO DOS SANTOS pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal em face da vítima ADRIANE LOPES DOS SANTOS (menor de 14)[...]

[...]Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O fumus comissi delicti, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Como se vê, o delito em apuração tem forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Os indícios de materialidade e autoria delitivas encontram-se, em juízo de cognição sumária, sobejamente caracterizados nos autos, especialmente: o depoimento da mãe da menor, o qual dá conta de ter encontrado o representado com o pênis ereto ao lado da vítima enquanto ela dormia.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta dos representados, a revelar inaceitável desvalor pela dignidade sexual alheia.

Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva do representado se mostra necessária ao restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública).

O periculum libertatis se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência empregada pelo agente[...]

[...]No caso dos autos, restou demonstrada a frieza e tranquilidade com que o representado, em tese, praticou o crime que lhe é imputado, eis que tudo leva a crer que valeu-se do vínculo paterno que tem com a vítima para com ela praticar o crime.

Tratando da gravidade concreta da conduta entendo que a medida prisional se revela necessária para conter a periculosidade social do representado, que restou demonstrada pelo modus operandi que tangencia a consumação do crime: 1) cometido em face de menor; 3) submetendo a vítima ao risco de contágio venéreo; 3) valendo-se do vínculo paternal; 4) abuso da boa-fé da mãe para cometimento do crime.[...]

[...]DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho a representação policial e EUDO CARDOSO DOS SANTOS, para garantia da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal, tudo na forma do artigo 312 e ss. do CPP.[...]

O juízo inquinado coator manteve a prisão em audiência realizada no dia 14/08/2024, com a seguinte fundamentação:

[...]No caso ora apreciado, verifico que o acusado já vinha de forma reiterada praticando abusos sexuais em face de sua própria filha, que somente depois de muito tempo foi que teve a coragem de contar para sua mãe o que estaria acontecendo, quebrando com a espiral de silêncio onde se encontrava presa e sofrendo, ansiosa e apreensiva pelo que poderia acontecer, caso levasse o caso às autoridades policiais, tanto que até hoje sofre repreensão da própria família, em especial, de sua avó paterna.

Nesse sentido, entendo que resta ultrapassado o obstáculo da chamada contemporaneidade da prisão em relação a data dos fatos, já que, em primeiro lugar, a demora se dera em razão das peculiaridades da própria investigação – onde ressalto que a autoridade policial fora prudente em não representar pela prisão preventiva tão logo tivera conhecimento dos fatos, já que procurou robustecer os elementos de informação -, e por fim, em razão de que o lapso temporal fora de tão somente 07 (sete) meses, e há elementos concretos a indicar que o lapso temporal verificado não neutralizou a plausibilidade concreta de reiteração delituosa.

Tendo em vista, portanto, as considerações acima enunciadas, entendo pela manutenção da prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos da decisão de outrora, ou seja, em razão da gravidade em concreta do crime, restando, pois, abalada a ordem pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, assim como o de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, já que entendo insuficientes, em razão da gravidade em concreto do delito.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, como requer o impetrante.

DA SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, visto que a integridade física e psicológica da ofendida deve ser preservada.

Outrossim, é inaplicável conceder medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, pois o paciente é pai da ofendida, e como foi relatado pela criança em escuta, seu genitor a ameaçava dizendo para não falar nada para ninguém, sendo que a menor sofria muito por não poder relatar e ainda era castigada.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2024